Tribunal: TJPA
Processo: 0015178-32.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. DOSIMETRIA. ÃNICA CONDENAÃÃO SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES EA-GRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE REDIMEN-SIONAMENTO DA PENA. A reincidÃªncia penal nÃ£o pode ser considerada como circunstÃ¢ncia agravante e, simultaneamente, como circunstÃ¢ncia judicial" (SÃº-mula n. 241/STJ). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CON-FISSÃO ESPONTÃNEA. ACOLHIMENTO. COMPENSAÃÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÃNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ES-PONTÃNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÃ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585. De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o rÃ©u possui apenas uma reincidÃªncia anterior ao crime, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decrÃ©scimo advindo da confissÃ£o espontÃ¢nea. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 11 (onze) anos de reclusÃ£o e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentenÃ§a.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0015178-32.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA ¿ 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): I.S.S. (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. DOSIMETRIA. ÚNICA CONDENAÇÃO SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES EAGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241/STJ). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE
.
TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585
.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência anterior ao crime, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
,
a ser cumprida no regime
fechado,
mantendo-se os demais termos da sentença.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
ISAAC DA SILVA SANTOS
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 13 (treze) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput e 213, caput c/c art. 69, todos do Código Penal (Roubo simples e Estupro).

Consta na denúncia, que no dia 20/05/2013, o ora apelante adentrou na residência da vítima Kátia Cristina da Silva Costa e, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, forçou a mesma a manter conjunção carnal com ele. Em seguida, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares e um aparelho de DVD, evadindo-se do local.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente pleiteou pela reforma na dosimetria da pena, inicialmente para que a pena- base dos crimes sejam fixadas em seu mínimo legal; pela desconsideração da agravante da reincidência, alegando que houve bis in idem; que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ante a confissão dos delitos em sede policial.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do mesmo.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes Dos Santos

pronunciou-se pelo
conhecimento
e

pelo
provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteou pela reforma na dosimetria da pena, requerendo, incialmente, a redução das penas-base ao mínimo legal e, a desconsideração da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, alegando que houve bis in idem.

Pela análise da sentença, verifica-se que a MM. Magistrada fixou ao recorrente a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão,
para o crime de roubo e de
07 (sete) anos de reclusão
, para o crime de estupro,

nos seguintes termos:
¿Do crime de roubo simples (Art.157, caput, do CP)
Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente, mostra-se normal a espécie, nada tendo a valorar(neutra); Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ¿colaboradora ¿ da ação delitiva (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como suportar os ônus das custas e despesas processuais(neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco)anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e a pagamento de multa em 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras circunstâncias atenuantes a apreciar. Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, agravo apena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em20 (vinte) dias-multa, fixando-as em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 60 (sessenta) dias-multa, calculada em1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras circunstâncias agravantes a se observar. Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 60 (sessenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militem em favor do réu, fixo em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 60(sessenta) dias- multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Do crime de estupro(Art.213, caput, CP) Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente, mostra-se normal a espécie, nada tendo a valorar(neutra); Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de estupro, isto é, estava em desafoga de sua própria lascívia, dando vazão a suas taras e perversões sexuais, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie(neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ¿colaboradora ¿ da ação delitiva (neutra);Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como suportar os ônus das custas e despesas processuais (neutra).Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo apena base privativa de liberdade do em 07 (sete) anos de reclusão. Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão. Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, agravo apena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes a observar. Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a sanção privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão. Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a sanção privativa de liberdade em 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.¿.

Verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, para cada crime, considerando os maus antecedentes do réu, conforme certidão criminal positiva de fls. 113/115. Entretanto, na segunda fase da dosimetria, também reconheceu a agravante da reincidência e aumentou a reprimenda do apelante, para cada crime, em 06 (seis) meses.

Desta feita, assiste razão à defesa, pois havendo uma única condenação utilizada na segunda fase da dosimetria como reincidência, esta não pode também ser considerada como circunstância judicial para afastar a pena- base do mínimo legal, inteligência da Súmula 241 do STJ que dispõe:

¿A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial¿.

Assim sendo, reduzo as penas-base dos crimes de roubo simples e estupro para o mínimo legal, isto é, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos, respectivamente.

DA
COMPENSAÇ¿O INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA C
OM ATENUANTE DA
CONFISS¿O ESPONTÂNEA

-QUANTO AO CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CPB)

Na
segunda fase
de aplicação da pena, a magistrada sentenciante, reconheceu a agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, apesar de ter sido revel na fase judicial, confessou os crimes perante a autoridade policial e tal confissão foi utilizada para fundamentar a sentença, motivo pelo qual acolho o pedido da Defesa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, é cabível no presente caso a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: ¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇ¿O INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISS¿O ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO N¿O PR
OVIDO.

1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à agravada, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da sanção, a teor do contido no art.
33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental n¿o provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado anterior, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, a fixo a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

-QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB)

Na
segunda fase
de aplicação da pena, a magistrada sentenciante, reconheceu a agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, apesar de ter sido revel na fase judicial, confessou os crimes perante a autoridade policial e tal confissão foi utilizada para fundamentar a sentença, motivo pelo qual acolho o pedido da Defesa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, é cabível no presente caso a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: ¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇ¿O INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISS¿O ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO N¿O PR
OVIDO.

1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à agravada, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da sanção, a teor do contido no art.
33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental n¿o provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado anterior, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, a fixo a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, operado o concurso material de crimes dos crimes em tela, somando-se as penas aplicadas, torno a pena final e definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, sob o regime inicial
fechado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
11 (onze) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
,
a ser cumprida no regime
fechado,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora